Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751130-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE CARVALHO SOBRINHO AGRAVADO: ALICE MARIA BELLO DE ANDRADE CARVALHO D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 54347851. O advogado Alexandre Moreira Porto, OAB/DF no 29.049, que patrocina os interesses da ora agravada, aduz que "desde 26/08/2021, não é mais o patrono da Ré no processo em epígrafe, tendo em vista que foi contratado especificamente para realização da defesa de ALICE MARIA BELLO DE ANDRADE CARVALHO na primeira instância." Sabe-se que incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato a notificação ao mandante, não se aperfeiçoando a renúncia com a simples protocolização de petição, informando tal fato no processo. E, sendo assim: "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp n. 320.345/GO, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/8/2003, DJ de 18/8/2003, p. 209.) "A renúncia ao mandato é ato jurídico unilateral receptício, ou seja, é considerada existente com a simples manifestação de vontade, mas, para ter eficácia e surtir os devidos efeitos, depende do encaminhamento e da recepção pelo mandante (art. 688 do CC/2002)." (REsp n. 1.987.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) Pelo exposto, intime-se o advogado Alexandre Moreira Porto, OAB/DF no 29.049, para fazer prova da alegada renúncia ao mandato ou, querendo, ofertar (ou abdicar) das contrarrazões recursais. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator